Tribunal: TJES
Processo: 5038398-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038398-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUIZ PEDRO CARVALHO BARBOSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELA PARTE RÉ
.
CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER
.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO
INOMINADO
NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5038398-88.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

REC
ORRID
O
:
LUIZ PEDRO CARVALHO BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELA PARTE RÉ
.
CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER
.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO
INOMINADO
NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 5794615.

Contrarrazões no Id. 5794620 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5794613), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da pretensão deduzida nestes autos, com fundamento no artigo 487, I do CPC, e julgo procedente os pedidos iniciais da seguinte forma: 1) Julgo procedente o pedido autoral e, em consequência, condeno a Requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a autorizar e a arcar com todas as despesas referentes a realização do procedimento cirúrgico e equipamentos pertinentes indicados pelo médico assistente credenciado, que acompanha o Autor LUIZ PEDRO CARVALHO BARBOSA no laudo acostado aos autos, quais sejam: 3.07.15.05-9 – cirurgia da coluna por via endoscópica, COM KIT DE ENDOSCOPIA DO FABRICANTE RICHARD WOLF ou ELLIQUENCE (OPME não padronizado); 3.07.15.18.0 – hérnia de disco lombar – tratamento cirúrgico; 3.07.15.36-9 – tratamento micro-cirúrgico do canal vertebral estreito por segmento; 3.07.15.09-1 – descompressão medular e/ou cauda equina 9C; 4.08.11.02-6 - radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (por hora ou fração), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2) Julgo improcedentes os pedidos de indenização por danos morais. 3) Defiro o pedido autoral de concessão do benefício da justiça gratuita. Deixo de condenar a Requerida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95''.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, sob o argumento
de que a negativa de cobertura da operadora de saúde em relação a procedimento
médico-cirúrgico e ao fornecimento d
e
equipamentos pertinentes se mostra indevida.

P
ois bem.

Da análise do documento de Id. 5794621, juntado em Contrarrazões pelo Recorrido, entendo que o comportamento da Recorrente se mostra manifestamente contraditório, tendo adotado conduta totalmente incompatível com a intenção de recorrer, ao autorizar voluntariamente, sem qualquer reserva, o procedimento cirúrgico pretendido pelo Autor, conforme determinação proferida em sentença (Id. 5794613).

O caso, então, por certo, enquadra-se na previsão do art. 1.000 e parágrafo, do CPC, que assim dispõem acerca da perda da faculdade processual de interpor recurso pela parte que aceitou da decisão judicial:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé processual, segundo o qual, as partes devem se comportar, também, nos autos, com retidão de conduta, evitando adoção de comportamentos com intuito tumultuoso.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra r. decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar o fornecimento de medicamento. Não conhecimento.
Agravante que informou o integral cumprimento da determinação judicial, em clara conduta contrária à vontade de recorrer. Preclusão lógica evidenciada. Observância ao artigo 1.000, do CPC. Falta de interesse recursal.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2146722-66.2023.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2023; Data de Registro: 16/06/2023) (
grifo nosso
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECORRENTE QUE PRETENDE A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA LHE OBRIGAR A AUTORIZAR A CIRURGIA REQUERIDA PELO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVADO QUE INFORMA, EM SUAS CONTRARRAZÕES, QUE A CIRURGIA FOI REALIZADA ANTES MESMO DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 499 DO CPC. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00051214820168190000 RIO DE JANEIRO MARICA 1 VARA, Relator: SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 03/03/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 07/03/2016) (
grifo nosso
)

Cumpre, ainda, registrar ser requisito intrínseco de admissibilidade do recurso o interesse recursal, compreendido este como o objetivo de obtenção de situação mais vantajosa (utilidade) e a necessidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo almejado.

Como visto, a Recorrente carece de interesse recursal ao passo em que, antes de se insurgir contra a decisão, cumpriu-a integralmente, sem qualquer ressalva, demonstrando seu conformismo com a determinação judicial e, por consequência, não preenchendo um dos requisitos da admissibilidade recursal, razão de seu não conhecimento.

E não se diga que o acatamento à ordem judicial ocorreu justamente para evitar a incidência de multa, já que, conforme dito anteriormente, a autorização pretendida pelo Autor foi concedida antes da interposição do recurso. Neste particular, a incidência da multa poderia ter sido obstada por meio de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado.

Desse modo, o cumprimento da determinação de Id.
5794613
, sem qualquer ressalva, importou em aceitação tácita da decisão, extinguindo o direito recorrer.

Logo
,

NÃO
CONHEÇO
do recurso interposto.

DEIXO DE RECEBER O RECURSO INOMINADO, ANTE SUA PERDA SUPERVENIENTE RECURSAL.

Custas de Lei.

Ante o não conhecimento recursal, deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, já que só é aplicável a regra do artigo 55, da Lei 9.099/95, para o vencido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)